Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746776-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DIELLEN PINTO FERREIRA AGRAVADO: MILBER FERNANDES MORAIS BOURGUIGNON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANESSA DIELLEN PINTO FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 175995595), que reputou preenchidos os pressupostos do art. 561 do CPC e, assim, deferiu a tutela de urgência requerida na exordial da ação de reintegração de posse movida em seu desfavor pelo agravado, MILBER FERNANDES MORAIS BOURGUIGNON, determinando a reintegração deste na posse do imóvel situado na CCSW 3, Edifício Marta Hajjar, Apto. 513, Setor Sudoeste, Brasília-DF, Matrícula n. 127.361 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devendo a recorrente desocupar o referido imóvel até 30/10/2023, sob pena de reintegração forçada. Ressalvando que as partes teriam estabelecido união estável e que o imóvel objeto da pretensão possessória em tela teria sido amealhado no curso do aventado relacionamento conjugal, tendo ela contribuído com a realização de benfeitorias, a agravante afirmou que o ex-casal coabitava o bem, tendo o agravado abandonado o lar voluntariamente. Nesse passo, aduziu em suma que inexistiria qualquer ato de esbulho, razão pela qual a decisão recorrida deveria ser reformada a fim de que a tutela de urgência postulada na petição inicial seja indeferida. A pretensão recursal liminar foi indeferida (ID 53118278). O agravado ofertou contrarrazões, na qual noticiou que a agravante teria desocupado o imóvel antes mesmo de ter sido citada/intimada a respeito da liminar possessória em questão, em 28/10/2023, tal como certificado pelo oficial de justiça que realizou a diligência, o que informaria a prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Outrossim, ressalvando que os pertinentes requisitos autorizativos da medida liminar possessória em discussão restariam satisfatoriamente atendidos, defendeu a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 54349883). Intimada a respeito da possível ausência de interesse recursal, a agravante quedou-se inerte (ID 55553111). Decido. Do exame dos documentos acostados aos autos de origem após o exame da pretensão recursal liminar, consta-se que o presente agravo de instrumento não preenche os seus pertinentes pressupostos de admissibilidade. Ao contrário do aduzido pela agravante em sua petição recursal, apura-se que ela desocupou voluntariamente o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse antes mesmo de ser notificada a respeito da liminar que a concitava a adotar tal providência. Com efeito, a referida decisão foi proferida em 24/10/2023, sendo determinado que a parte desocupasse o bem até 30/10/2023, sob pena de reintegração forçada. Ocorre que a agravante-ré desocupou o bem em 28/10/2023 antes de ser citada/intimada acerca da ação ou da medida liminar em questão, conforme certificado pelo oficial de justiça que cumpriu a diligência somente em 30/10/2023 (ID 177042061 – P. Origem), o que revela a prática de ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. É dizer, a parte ré praticou ato incompatível com o direito de recorrer (CPC, art. 1.000), ao desocupar o bem antes mesmo de ser citada a respeito da ação possessória e intimada quanto à liminar de reintegração possessória contra ela concedida, o que implica em anuência tácita com a pretensão possessória. Em que pese tenha interposto o presente recurso no mesmo dia em que foi citada/intimada a respeito (30/10/2023), não há como desconsiderar que, antes da referida notificação, optou livremente por deixar bem, em 28/10/2023, ou seja, não possuindo assim interesse recursal em impugnar a resolução tomada nesse mesmo sentido. Logo, dada aceitação tácita da resolução que restou tomada na decisão recorrida, a agravante padece de interesse recursal em questioná-la, de modo que o vertente recurso se revela inadmissível. Ademais, a recorrente foi intimada a respeito do seu interesse recursal e permaneceu inerte, fato a corroborar o mencionado contexto fático-jurídico. Com essas considerações, nos termos do art. 1.000 do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator